Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-48.2021.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011986-48.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 057.879.241-93 (APELANTE), PATRÍCIO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE PATRICIA MELATO - CPF: 062.985.851-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011986-48.2021.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA – POSSIBILIDADE – QUANTUM DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE SER EQUIVALENTE À REPRIMENDA CORPORAL – PLEITEADA DIMINUIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta.

O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011986-48.2021.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON CARDOSO DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 150400689).

Em síntese, sustenta o apelante que, haja vista o Juízo ter fixado a pena privativa de liberdade no mínimo legal, “
revela-se desproporcional a fixação do período de 03 meses de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
” e “
incompatível estabelecer em 12 (doze) a quantidade de dias-multa
”.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixado “
em 10 (dez) a quantidade dos dias-multa
” e estabelecido em “
02 (dois) meses a suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
” (cf. Id. n.º 150400695).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 150400700).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.º 154768693).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011986-48.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A individualização da pena de JEFFERSON CARDOSO DA SILVA foi operada da seguinte maneira:

“A pena cominada para o delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é de detenção, de seis (06) meses a três (03) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui uma condenação definitiva, todavia, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no montante de SEIS (06) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, descrita no artigo 61, inciso I, do CP, haja vista que o réu foi definitivamente condenado no procedimento tombado sob o n° 15428-49.2015.811.0055 (Código Apolo nº 200899), que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime estampado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em 27/08/2019, razão pela qual, diante da COMPENSAÇÃO entre as referidas circunstâncias (confissão espontânea e reincidência), MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no quantum de SEIS (06) meses de detenção.

[...]

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao crime descrito no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 em SEIS (06) meses de detenção.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DOZE (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (07/12/2021), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

[...]

Considerando a natureza do crime em apreço, CONDENO também o réu à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de TRÊS (03) meses.”

Observa-se que na 1ª fase da dosimetria, o Juízo, após analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 06 (seis) meses, ou seja, no mínimo legal, por não valorar negativamente nenhum dos vetores previstos no referido artigo.

Na 2ª fase, constatou a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), mantendo a pena intermediária inalterada em razão da compensação entre as referidas circunstâncias.

Na fase derradeira, tornou definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção, tendo em conta a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Também arbitrou pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa e
suspendeu o direito
de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
.

Todavia, ambas as penalidades supramencionadas devem ser correspondentes à pena privativa de liberdade aplicada.

Especificamente quanto à pena de multa, é pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte,
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade
, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Deste modo, considerando que o art. 49 do Código Penal estabelece que “
a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa
”, e que “
será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
”, para guardar simetria com a pena privativa de liberdade imposta, a pena pecuniária arbitrada ao recorrente deve ser reduzida para
10 (dez) dias-multa
.

Igualmente, o prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser encurtado, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

O art. 293 da Lei nº 9.503/97 dispõe que “
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”.

No presente caso, como a pena privativa de liberdade fora estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, é conveniente que o prazo suspensivo do direito de conduzir veículo automotor também seja fixado no patamar mínimo legal, qual seja,
02 (dois) meses
.

Por fim, cumpre registrar que, embora o Juízo tenha apontado a “
situação econômica do condenado
” como justificativa para elevar a pena pecuniária, vigora o entendimento de que a fixação do número de dias-multa levará em conta a pena privativa de liberdade imposta – conforme já dito –, e que apenas quando da fixação do seu valor, entre os limites de 1/30 (um trigésimo) e 5 (cinco) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no tempo do fato, é que a condição financeira do sentenciado deverá ser observada.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o presente recurso para fixar em
10 (dez) dias-multa
a pena pecuniária imposta a JEFFERSON CARDOSO DA SILVA e reduzir para
02 (dois) meses
o prazo suspensivo do seu direito de conduzir veículos automotores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023